Tribunal: TJSP
Processo: 2111081-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autora, ora agravante, afirma que não tinha condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - A requerente não pode ser compelida a comprovar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Autora, ora agravante, afirma que não tinha condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - As circunstâncias de a autora ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, bem como de ter ajuizado a ação na Justiça Comum, não obstam a concessão deste benefício, uma vez que, em ambos os casos, trata-se de faculdade da parte e, com o advento do processo digital, a necessidade de diligência aos Fóruns é cada vez menor, reduzindo despesas - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da agravante - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.